Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702650-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DA CUNHA NASCIMENTO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ DA CUNHA NASCIMENTO DIAS DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0726098-58.2023.8.07.0016, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou o arquivamento do feito. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da aplicação da Teoria Menor. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada. No mérito, requer a confirmação da medida. Requer a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve a instauração do incidente de desconsideração pelo rito previsto no CPC, conforme decidido pelo Juízo de origem. Assim, sequer houve manifestação dos sócios da pessoa jurídica ré quanto ao referido pedido, o que impede o deferimento liminar. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1685494, 07019148620228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem dispensando informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator